Tribunal: STF
Processo: HC 249147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO DE SOUZA BERNARDINO, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que desproveu o agravo regimental em habeas corpus, nos termos do acórdão assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - PENAL E PROCESSO PENAL - REITERAÇÃO DE PEDIDO - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA - NÃO PROVIMENTO.



    A repetição de idêntico pleito, sem acrescentar qualquer novo fato leva ao não conhecimento do writ intentado a posteriori.



    Agravo Regimental em Habeas Corpus a que se nega provimento, por força da sustentabilidade jurídica da decisão objurgada." (e-STJ, fl. 34).



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência do indeferimento do pedido de indulto relativamente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, resultante da condenação pela prática do delito de uso de documento falso.



    Sustenta a possibilidade de concessão do benefício ainda que não tenha se iniciado o cumprimento da pena, com base nos arts. 5º do Decreto n. 11.302/2022; 5º e 9º do Decreto n. 11.846/2023.



    Assevera que, "se existe a possibilidade de conceder o indulto em casos em que já houve o trânsito em julgado para a acusação, isso demonstra que, ao verificar que o réu/apenado/paciente preenche os requisitos, o juiz deve conceder o indulto de ofício, sendo desnecessário o início de um procedimento para simplesmente comprovar um direito já demonstrado e comprovado." (e-STJ, fl. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão estadual que manteve o indeferimento do pedido de indulto. Alternativamente, pede para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à abertura dos autos de execução, possibilitando às partes que formulem os pedidos que julgarem pertinentes. No mérito, pugna para que seja concedido indulto ao paciente, com base nas normas já citadas, "que não exigem o início do cumprimento da pena ou a existência de um processo de execução penal para a concessão do benefício." (e-STJ, fl. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    De plano, verifico que a pretensão defensiva não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Desse modo, resta obstada a análise deste habeas corpus por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.



    Nesse sentido, esta Corte Superior já decidiu que, "em face do obstáculo da supressão de instância, não é possível o exame, por esta Corte, de discussão não apreciada no Tribunal de origem" (HC n. 376.650/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 22/2/2017).



    A respeito, confiram-se:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem de habeas corpus para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como as decisões subsequentes da 2ª Câmara Criminal do TJMS e do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, concedendo o indulto ao paciente Luciano de Souza Bernardino, conforme os critérios estabelecidos nos Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023 (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator